Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-77.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002398-77.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violação de domicílio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEOMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 021.721.371-54 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), VANDOIR EUGENIO DA SILVA - CPF: 353.770.971-49 (EMBARGANTE), SIDINEI EUGENIO DA SILVA - CPF: 012.740.621-28 (EMBARGANTE), THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO - CPF: 052.456.521-02 (ADVOGADO), EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 021.459.311-80 (EMBARGANTE), ISAMUR MARCELA SERRA OLIVEIRA - CPF: 048.432.871-99 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), GERSON SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 016.986.711-05 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), REGINA CRISTINA DA SILVA - CPF: 002.356.551-98 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILLIAN JESUS DA SILVA - CPF: 044.785.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BATISTA JONES DE MORAIS - CPF: 006.732.101-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FERREIRA BRAZ - CPF: 019.277.411-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em
recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e corrupção de menor. Pronúncia. Alegação de omissão e contradição quanto à validade do reconhecimento fotográfico. Inexistência de vício. Matéria expressamente enfrentada. Pretensão de rejulgamento. Recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual a Primeira Câmara Criminal desproveu, à unanimidade, recursos em sentido estrito para manter a pronúncia dos embargantes por homicídio qualificado e corrupção de menor, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto aos crimes de violação de domicílio e lesão corporal em razão da prescrição.

II. Questão em discussão

Consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto à validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e existência de corroboração por outros elementos probatórios produzidos em juízo.

III. Razões de decidir

1. No acórdão embargado, esta e. Câmara enfrentou expressamente a matéria relativa à validade do reconhecimento fotográfico, concluindo que, embora não tenha seguido rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não constitui elemento probatório isolado, encontrando-se corroborado pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A omissão e a contradição não se configuram quando o órgão julgador explicita de forma compreensível as razões do seu convencimento.

3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inviável sua utilização como meio de reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão ou contradição não se caracteriza quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida, explicitando de modo compreensível as razões de convencimento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de teses já apreciadas pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 226 e 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1.765.917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.05.2020; STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STF, HC no 260.869 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
0002398-77.2013.8.11.0002
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTES:

SIDINEI EUGENIO DA SILVA

LEOMAR LUIZ DA SILVA

REGINA CRISTINA DA SILVA

VANDOIR EUGENIO DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por
SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA, REGINA CRISTINA DA SILVA e VANDOIR EUGENIO DA SILVA
contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, recursos em sentido estrito interpostos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que os pronunciou por

homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gilberto Ferreira Braz] e corrupção de menor –
art. 121, § 2o,

IV, do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/90
(ID 337263377).

SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA e LEOMAR LUIZ DA SILVA sustentam omissão e contradição quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico e sua conformidade com a jurisprudência do e. STJ ao argumento de que o reconhecimento não foi confirmado em juízo e não há outros elementos probatórios que corroborem a autoria delitiva.

Requerem o provimento, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, com a impronúncia dos embargantes.

Prequestionam o art. 5o, LIV e LV, da CF e art. 226 do CPP (ID 337721357).

REGINA CRISTINA DA SILVA e VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA alegam omissão e contradição quanto à validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades legais.

Pedem o provimento para que seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente impronúncia dos embargantes.

Prequestionam o art. 5o, LIV e LV, da CF e arts. 155, 226 e 414 do CPP (ID 337721371).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal “
opina pelo conhecimento, porém, pela rejeição dos embargos de declaração opostos, visto inexistir matéria a ser aclarada
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 340078891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 0002398-77.2013.8.11.0002, esta e. Câmara manteve a pronúncia dos embargantes por homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gilberto Ferreira Braz] e corrupção de menor, nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado, violação de domicílio, lesão corporal e corrupção de menor. Pronúncia. Preliminares rejeitadas. prejudicial da PGJ. Prescrição da pretensão punitiva dos crimes de violação de domicílio e lesão corporal. Indícios suficientes de autoria. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Desprovimento.

I – Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima], violação de domicílio [praticado durante a noite e em concurso de pessoas], lesão corporal, por duas vezes, e corrupção de menor, visando as absolvições sumárias ou despronúncias. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora.

A i. PGJ suscita a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de violação de domicílio e lesão corporal.

II. Questão em discussão

1) O reconhecimento fotográfico não teria cumprido as exigências legais; 2) ausência de individualização das condutas dos acusados na decisão pronúncia; 3) prejudicial suscitada pela i. PGJ de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação à violação de domicílio e lesão corporal; 4) insuficiência de provas de autoria ou participação nos crimes; 5) qualificadora não estaria caracterizada.

III. Razões de decidir

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não configura nulidade quando confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

A jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, desde que respaldado por outros meios de prova.

2. A decisão de pronúncia individualiza adequadamente as condutas dos recorrentes, indicando elementos concretos que permitem o exercício da ampla defesa, sendo suficiente para a fase de admissibilidade da acusação em crimes de autoria coletiva.

3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia transcorre lapso superior ao prazo prescricional abstrato dos delitos de violação de domicílio e lesão corporal, inexistindo causa interruptiva apta a impedir a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade dos recorrentes.

4. A prova testemunhal e as próprias declarações dos recorrentes revelam participação no contexto de invasão da residência e suporte ao agente inimputável que executou a vítima, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao homicídio qualificado e à corrupção de menor.

5. Os golpes de arma branca [“faca”] contra vítima desarmada, em momento de descanso [dormindo], pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE no 0016453-63.2020.8.11.0042).

IV. Dispositivo e teses

Preliminares rejeitadas. Extinta a punibilidade dos recorrentes quanto aos crimes de violação de domicílio qualificada e lesão corporal, em razão da prescrição. Recursos conhecidos, mas desprovidos.
(ID 337263377)

Os argumentos relativos à eventual nulidade do reconhecimento fotográfico foram expressamente apreciados no julgamento do recurso.

Aos embargantes, recomenda-se a seguinte leitura:

“
Os recorrentes SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, LEOMAR LUIZ DA SILVA, REGINA CRISTINA DA SILVA, VANDOIR EUGENIO DA SILVA e GERSON SEBASTIÃO DA SILVA arguiram nulidade do ato de reconhecimento fotográfico sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No caso, as testemunhas Cícera Aparecida da Silva e Daniel da Silva Carvalho não apenas reconheceram os recorrentes por meio de fotografias, mas ratificaram o reconhecimento em Juízo, de forma segura e coerente com os demais elementos de prova, destacando-se que conheciam REGINA CRISTINA DA SILVA e VANDOIR EUGENIO DA SILVA antes dos fatos.

Por sua vez, os interrogatórios dos recorrentes contêm admissões parciais que confirmam o reconhecimento, embora tenham negado a prática delitiva.

Notemos:

- VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA admitiu que houve um desentendimento prévio com a vítima e que viu Marcos Benício de Moraes (adolescente) saindo do local afirmando ter esfaqueado alguém (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- REGINA CRISTINA DA SILVA

confirmou ter ligado para o enteado GERSON SEBASTIÃO DA SILVA informando que a vítima havia quebrado vários itens em seu estabelecimento comercial, admitindo que posteriormente chegaram pessoas em dois carros (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- LEOMAR LUIZ DA SILVA afirmou em fase policial que, após tomar ciência da destruição dos bens do bar de seu pai, dirigiu-se à residência da vítima em companhia de outros indivíduos, tendo ingressado no imóvel e desferido socos contra uma pessoa (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA admitiu ter participado da invasão à casa da vítima e confirmou que Marcos Benício de Moraes teria confessado o crime, estando com vestígios de sangue (Relatório de Mídias - ID 299018936);

- SIDNEI EUGÊNIO DA SILVA alegou ter recebido uma ligação de sua madrasta e, juntamente com LEOMAR LUIZ DA SILVA GERSON SEBASTIÃO DA SILVA e Marcos Benício de Moraes, dirigiram-se até a casa da vítima, onde desferiu um soco em uma pessoa (ID 299018928 - pág. 57/58);

- GERSON SEBASTIÃO DA SILVA declarou ter estado na casa da vítima e ter entrado em luta corporal com o filho desta (ID 299018928 - pág. 65/67);

Nesse contexto, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha seguido rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não constitui elemento probatório isolado, ao contrário, encontra-se corroborado pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrar em suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021), notadamente quando a vítima confirmar o reconhecimento perante o juiz da causa, como no caso.

Na doutrina, o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2001. p. 164-167).

Para o c. STF, “é admissível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos na instrução criminal” (HC 260869 AgR – Rel.: Min. Edson Fachin – Órgão julgador: Segunda Turma – DJe: 20.10.2025).

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, “convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar”.
(ID
337263377
)

Esta e. Câmara enfrentou de forma clara e objetiva a questão relativa à validade do reconhecimento fotográfico dos embargantes realizado na fase inquisitorial, concluindo pelo seu aproveitamento com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: 1) ratificação do reconhecimento em Juízo pelas testemunhas Cícera Aparecida da Silva e Daniel da Silva Carvalho, de forma coerente com os demais elementos de prova; 2) conhecimento prévio que as testemunhas tinham de REGINA CRISTINA DA SILVA e VANDOIR EUGENIO DA SILVA antes dos fatos; 3) admissões parciais contidas nos interrogatórios dos próprios embargantes, que confirmam suas presenças no local e participação nos eventos que culminaram no homicídio; 4) existência de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboram o reconhecimento fotográfico, afastando sua caracterização como prova isolada; 5) aplicação da jurisprudência consolidada do STF e do STJ no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem integral observância às formalidades do art. 226 do CPP, pode ser valorado quando suas conclusões são suportadas por outros elementos de prova produzidos na instrução criminal.

Com efeito, a omissão e a contradição não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel.: Min. Castro Meira, 6.12.2012; AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016; TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025).

Na essência, a pretensão dos embargantes de que deveria ter sido adotada interpretação mais rigorosa do art. 226 do CPP, revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rejulgamento da causa, situação que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Logo, não se evidencia vícios a serem sanados.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026